Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. POSTULAÇÃO. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA. SOCIEDADE LIMITADA (CC, ART. 1.052). ANÁLISE. ABSTENÇÃO. OMISSÃO. RESOLUÇÃO DE QUESTÃO NÃO FORMULADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECORRENTE DA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE AFIRMADA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo haver se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, descerrando que, enfocando o recurso a matéria efetivamente suscitada, porém não examinada pela instância originária, insubsistente a arguição de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, máxime defronte a caracterização de julgamento citra petita.

2. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

3. A decisão que, no trânsito do executivo, abstém-se do exame da pretensão formulada pela exequente visando impulsionar o executivo, dispondo sobre questão diversa, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão cassada. Agravo prejudicado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unânime.